Tribunal: STM
Processo: 7000344-68.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. APELANTE LICENCIADO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. SÚMULA 17. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
VIOLÊNCIA CONTRA DE MILITAR DE SERVIÇO. CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. DOLO GENÉRICO
DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DO MILITAR DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A exclusão do militar das fileiras da Força não tem o condão de alterar a competência do juízo
militar para o processamento da Ação Penal, eis que a condição de militar do agente é analisada
no momento da prática delitiva, fixando a competência para o julgamento nesta Justiça
especializada, conforme decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000, e disposto na súmula nº 17 deste Tribunal. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade.
O militar que desfere socos no colega de caserna que estava de plantão responde pelo crime de
violência contra militar de serviço, crime propriamente militar, que objetiva tutelar a disciplina
e a autoridade militares na caserna. O tipo penal em questão não exige o dolo específico para
sua consumação, bastando a mera presença do dolo genérico, consubstanciado na vontade livre
e consciente de ofender a integridade física do militar na função de plantão, vigia ou sentinela.
Assim, resta prejudicado o pleito de desclassificação da conduta para lesão corporal levíssima,
prevista no art. 209 do CPM ou de atipicidade da conduta. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000344-68.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ALEF SANTOS DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04.2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de incompetência do Juízo, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente Apelo,
para manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000344-68.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: ALEF SANTOS DE JESUS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. APELANTE LICENCIADO APÓS A PRÁTICA
DO CRIME. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES.
SÚMULA 17. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA DE
MILITAR DE SERVIÇO. CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. DOLO GENÉRICO DE
OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DO MILITAR DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A exclusão do militar das fileiras da Força Não tem o condão de alterar a
competência do juízo militar para o processamento da Ação Penal, eis que a
condição de militar do agente é analisada no momento da prática delitiva,
fixando a competência para o julgamento nesta Justiça especializada, conforme
decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, e disposto na súmula nº 17 deste Tribunal.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por
unanimidade.
O militar que desfere socos no colega de caserna que estava de plantão
responde pelo crime de violência contra militar de serviço, crime propriamente
militar, que objetiva tutelar a disciplina e a autoridade militares na caserna.
O tipo penal em questão não exige o dolo específico para sua consumação,
bastando a mera presença do dolo genérico, consubstanciado na vontade livre
e consciente de ofender a integridade física do militar na função de plantão,
vigia ou sentinela.
Assim, resta prejudicado o pleito de desclassificação da conduta para lesão
corporal levíssima, prevista no art. 209 do CPM ou de atipicidade da conduta.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência do
Juízo por falta de amparo legal. E, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd ALEF SANTOS DE JESUS à pena de 3 (três)
anos de reclusão, "ex vi" do art. 158 do CPM (violência contra militar de serviço), com o direito de recorrer
em liberdade e o regime aberto para cumprimento da pena.

Narra a Exordial Acusatória (evento nº 1, doc. 1 da APM):

"(...) Que em razão das informações constantes no APF de referência, dando conta de que
o denunciado agrediu um colega de farda que estava na especial condição de militar de
serviço (escala de serviço disponível no IPM), não sem antes iniciar uma discussão frívola e
desafiar o colega para a liça (briga). Com efeito, na manhã do dia 07/04/2018, ALEF entrou
no alojamento em que os soldados de serviço no 6º BPEx usufruíam o período de descanso
e passou a gritar "Alvorada!", "Alvorada!", dirigindo-se particularmente ao Soldado
UILERSON Silva Guimarães que estava deitado, alardeando que o Plantão não poderia
descansar. Incomodado, UILERSON pediu para que ele parasse de perturbá-lo, pois estava
no horário de descanso e, em breve, retornaria ao posto. Diante da resposta, ALEF intimou
o ofendido para briga e, no instante em que ficaram vis-à-vis, desferiu dois murros no rosto
do Plantão, causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo de delito juntado aos autos.
O comportamento de ALEF, inoportuno desde o começo, acabou transfigurando-se em
crime, pois extrapolou o limite de qualquer altercação normal de convivência entre colegas
e assumiu a insofismável feição de violência contra militar de serviço - ainda que no
horário de descanso, até mesmo porque as folgas dentro do serviço servem para a
recuperação do militar e seu preparo para os próximos turnos! Portanto, o MPM requer a
instauração da ação penal militar e, após sua regular tramitação, caso seja confirmada a
hipótese acusatória narrada, ALEF SANTOS DE JESUS seja condenado nos termos do art.
158, § 2º do CPM (...)".

Por meio de Ofício, foi informado o licenciamento do réu da Força a contar de 8/6/2018 (evento 11 da APM).

A Denúncia foi recebida em 11/7/2018 (evento 1, doc. 2 da APM).

O apelante foi citado em 28/7/2018 (evento 5 da APM).

Constam nos autos os seguintes documentos:

- Auto de Prisão em Flagrante delito (evento 1, item 2, fls. 10/14);
- Nota de ciência de direitos e garantias constitucionais (evento 1, item 2, fls. 16/17);
- Termo de comunicação de prisão à família do preso (evento 1, item 2, fl. 18);
- Escala de serviço/serviços diários (evento 1, item 2, fls. 33/37);
- Folha de alterações do acusado (evento 1, item 2, fls. 38-42);
- Relatório do APF (evento 1, item 2, fl. 43);
- Alvará de soltura cumprido em 9/4/2018 (evento 1, item 2, fl. 45);
- Laudo de exame de lesões corporais do ofendido (evento 1, item 2, fls. 52/53);
- Laudo de exame de lesões corporais de ALEF Santos de Jesus (evento 1, item 2, fls.
54/57);
- Certidões de nada consta, expedidas pela JMU (evento 1, item 2, fl. 44), e pela Justiça
Estadual (evento 4).

O ofendido, ex-Sd UILERSON SILVA GUIMARÃES, ouvido por meio de sistema audiovisual, na sede do Juízo
em 4/9/2018, afirmou em síntese:

"(...) Que sua função era descansar; que o cabo tinha autorizado o descanso; que, após, ia
pegar na hora, e faltava poucos minutos pra entrar na hora; (...); que ia entrar na hora
ainda; que o fato ocorreu antes de entrar no plantão, que estava descansando com o
Ramos no alojamento, e daí chegaram lá dois soldados mais antigos e o acusado, que
começou a tocar "alvorada", "alvorada", "alvorada", bater no armário, dizendo que era

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396
alvorada e que "plantão" não era pra descansar não, quando é ele, ele descansa; que falou
para o acusado: 'pô ALEF, tem como o Sr. parar aí, que a gente tá descansando, o cabo
mandou a gente descansar e a gente já vai pegar na hora já'; que ele respondeu: 'Não, é
alvorada. Tá incomodado, levante aí e venha partir pra mão'; que levantou, e o Sd ALEF lhe
desferiu dois socos". (evento 32, fl. 1, eventos 33 e 34, item 1, da APM).

As testemunhas arroladas pelo MPM, ouvidas na mesma oportunidade, afirmaram em síntese (eventos 32,
33 e 34, itens 2/4):

- Sd. BRUNO CERQUEIRA RAMOS:

"(...) Que estava presente no alojamento quando aconteceu o fato; que o acusado chegou
meio que alcoolizado, entrou e começou a gritar "alvorada", pra todo mundo levantar, que
plantão não dormia, e que depois, o UILERSON levantou, falou que era pra ele ficar quieto
que estava na hora do descanso dele, que ele ia pegar o plantão na hora; que o UILERSON
levantou e o acusado deu dois socos (...); que o ofendido não reagiu; que não teve que
apartar a briga; que após o ocorrido, o ofendido desceu pra falar com o cabo; que viu
quando o ALEF deu o murro, pois estava do lado de UILERSON; que já haviam tido
instrução do serviço, e que sabiam que o sentinela era inviolável; que tinham
aprendido que o descanso faz parte do serviço, se o tenente liberar; que na escala de
serviço de 24h, quando não se está na hora, não pode ir para casa, que o descanso ocorre
lá mesmo; que quando o ALEF chegou, ele não estava de uniforme (...)"; (Grifo nosso.)

- Sd. RAILAN SANTOS SERBETO:

"(...) Que estava na hora junto com o outro militar, daí o soldado ALEF chegou embriagado,
pois tinha bebido no dia anterior; que chegou com mais amigos; que no momento não
estava usando nada de agressão, chegou normal, foi e ficou no alojamento; que o
problema é que ele estava falando muito alto, só que no corredor dele, não estava
incomodando ninguém no momento; que os militares que estavam com ele, o levaram
para o banheiro pra ele tomar banho; que, após o banho, mandaram ele dormir, só que ele
não obedeceu, quis ficar acordado, daí os outros foram dormir; que os militares que
estavam de serviço com a testemunha estavam dormindo também, só que no outro
corredor; que o acusado foi pro corredor em que os militares estavam dormindo, conversar
com outro amigo, só que ele estava falando muito alto; que pediu pra ele baixar de novo o
tom de voz pra não atrapalhar os militares que estavam em descanso; que deu as costas e
foi fazer a ronda; que o outro militar que estava conversando com o acusado também
pediu pra ele falar um pouco mais baixo, ocasião em que os militares que estavam
dormindo despertaram; que um deles falou para o acusado falar um pouco mais baixo e
que ele não gostou; que o acusado e o soldado UILERSON ficaram de pé, frente a frente,
oportunidade em que ele agrediu o soldado UILERSON, que estava dormindo; que no
momento, não deu pra eu separar porque foi muito rápida a cena; que o soldado UILERSON
não foi pra cima nem nada, ficou parado; que os outros soldados acordaram e foram
chamar o cabo de dia, que estava no andar de baixo; que pegou o acusado e o levou para
o outro corredor, e ficou acalmando ele; que ele ficou de boa (...); que o cabo chegou e
resolveu a situação, levou o acusado pra baixo; que escutou o acusado gritar "alvorada,
alvorada", ocasião que os militares que estavam descansando acordaram, e que os dois
ficaram frente à frente e aconteceu a agressão (...)"; (Grifo nosso.)

- Sd JEFERSON DOS SANTOS CRUZ:

"(...) Que estava no alojamento no dia dos fatos, saindo do serviço; que estava na hora que
o acusado chegou alcoolizado, gritando no alojamento, fazendo "zuada"; que o UILERSON
estava dormindo, descansando, e acordou com o barulho; que o ALEF ficou gritando
"alvorada, alvorada", daí o UILERSON disse para o acusado falar mais baixo, que ele queria
dormir; que o acusado falou: "NÃO, É PAU", que o ofendido levantou pra ver se o acusado
baixava o tom, hora que o ALEF deu o murro na cara dele; que o ALEF chamou o ofendido
pra briga, dizendo: "Levanta aí pra sair na mão"; que, quando o ofendido pensou em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396
revidar, a testemunha mandou ele parar e chamar o cabo de dia pra resolver a situação,
chamar um mais antigo, no caso; que percebeu que o acusado estava alcoolizado,
pois ele estava exaltado, suando, cheirando a álcool; que por isso o
companheiro dele deu banho nele antes do ocorrido, e o colocou pra dormir, só que
ele levantou gritando; que o acusado sabia que ofendido era o "plantão", e disse, 'que não
era pra tá dormindo, que era plantão e tinha que ficar acordado'; que quando o ofendido
levantou, foi na hora que ele levou o murro, que foi quase na mesma hora.(...)". (Grifo
nosso.)

Intimada em audiência, a Defesa não arrolou testemunhas (eventos 33 e 37).

Em 24/10/2018, o Conselho de Justiça, por unanimidade, decretou a revelia do acusado, com fulcro no art.
412 do CPPM, em virtude de sua ausência ao ato de qualificação e interrogatório. Contudo, apesar de
devidamente citado (evento 5) e intimado (evento 45) acerca da realização do referido ato processual,
decidiu o Colegiado pelo prosseguimento do feito (evento 51).

No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 60). Da mesma forma, decorreu in albis o
prazo para manifestação da DPU (eventos 51/56).

Em alegações finais, o Parquet Militar ratificou os termos da Denúncia. Na ocasião, aduziu que a autoria e a
materialidade restaram comprovadas pela prova testemunhal, pericial e que revelaram de forma inconteste
a agressão perpetrada pelo réu contra o ofendido, requerendo, assim, a condenação de ALEF SANTOS pela
prática do delito previsto no art. 158, § 2º, do CPM (evento 74).

No mesmo instante de alegações, a Defensoria Pública, por sua vez, pugnou, preliminarmente, pela
nulidade do feito, ante a ausência de intimação válida expedida para o acusado comparecer ao seu
interrogatório, aduzindo que a decisão que decretou a revelia merece ser reconsiderada e o ato renovado; e,
ainda, que o julgamento do réu fosse realizado pelo magistrado de forma monocrática, eis que o acusado
ostentava a condição de ex-militar. No mérito, a defesa requereu a improcedência do pedido formulado na
Exordial, com a desclassificação da conduta praticada pelo réu para o crime de lesões corporais, e,
subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a atenuação prevista no art. 72, incisos I,
II e III, alínea "d", do CPM (evento 77).

Na Sessão de Julgamento realizada em 29/1/2020, decidiu o Conselho de Justiça, por unanimidade, julgar
procedente a Denúncia para condenar o acusado ex-Sd ALEF SANTOS DE JESUS à pena mínima de 3 (três)
anos de reclusão por praticar o crime de violência contra militar de serviço, como incurso nas sanções do
art. 158 do CPM, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e com o direito de apelar em liberdade
(evento 192).

A Sentença foi publicada em 5/2/2020 (eventos 203 e 205), tendo ocorrido o trânsito em julgado para o MPM
(evento 231).

Já a defesa interpôs, tempestivamente, em 7/2/2020, o Recurso de Apelação (evento nº 209).

Em suas Razões, a defesa requereu em preliminar a anulação da Sentença a quo, uma vez que o apelante,
por ostentar a condição de ex-militar, deveria ter sido julgado monocraticamente pelo juiz togado, não
devendo ser aplicado no caso a teoria da atividade.

No mérito, a defesa pleiteou a absolvição por atipicidade material da conduta, porquanto não houve prejuízo
para a Administração Militar, ou, ainda, pela ausência de dolo específico exigido para a consumação do
delito. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para lesão corporal levíssima, prevista no art. 209, §
6º, do CPM, uma vez que restou ausente o elemento objetivo do tipo penal do art. 158 do CPM, já que o
ofendido não estava no serviço de plantonista no momento dos fatos (evento 1, doc. 3).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu todas as teses defensivas, manifestando-se pelo
desprovimento do Recurso de Apelação para que se mantenha inalterada a r. Sentença a quo (evento 1, doc.
4).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pela improcedência do Apelo defensivo, para
manter na íntegra a r. sentença condenatória (evento nº 6).

É o relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR O RÉU EX-MILITAR.

Inicialmente, a DPU, em preliminar, requer a nulidade da Sentença a quo por ter sido proferida por Juízo
incompetente. Aduz que, em virtude do licenciamento e devido à condição de civil do réu, este não poderia
ter sido julgado pelo Conselho de Justiça, a quem cabe somente o julgamento de militares da ativa, de
acordo com a nova redação conferida pela Lei nº 13.774/2018 à Lei nº 8.457/92. Sustenta, ainda, não haver
como aplicar a teoria da atividade, quanto ao tempo do crime, pois o que importa para fixação da
competência é a condição de militar.

Todavia, o pleito defensivo não merece prosperar.

A jurisprudência desta Corte Castrense é firme no sentido de que a exclusão do militar da Força, seja por
licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar obrigatório, ex-officio, ou a bem da
disciplina, não tem o poder de alterar a competência do Juiz Natural para o processamento da Ação Penal,
uma vez que a condição de militar do infrator é analisada no instante em que o delito foi praticado, fixando a
competência para o julgamento nesta Justiça especializada.

Sobre a teoria da atividade mencionada pela defesa, este Tribunal vem entendendo que:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR.
POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ACUSADA AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO. RETORNO À INSTÂNCIA DE
ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Em observância à Teoria da Atividade,
adotada pelo Código Penal Militar, o fato de a agente ter sido licenciada das
fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a
sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime. 2. Os processos a
serem apreciados monocraticamente pelo magistrado, em primeira instância, além da
necessária observância à Teoria da Atividade, somente ocorrerão quando o agente
ostentar a condição de civil ao tempo da prática do delito (...)." (ReSE nº 7000860-
25.2019.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julg. em
10/9/2019.) (Grifos nossos.)

Essa questão da competência do Colegiado a quo foi, inclusive, consolidada pelo plenário deste Tribunal,
durante o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) - Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 - julgado em 22/8/2019, sob a relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, que fixou a seguinte tese: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
(Grifo nosso.)

Reforçando esse entendimento, o plenário deste STM ainda aprovou, posteriormente, a Súmula nº 17,
publicada no DJe. n° 213, de 6/12/2019, com o seguinte teor:

" Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".(Grifos nossos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396

Enfim, é certo que esta Egrégia Corte vem decidindo que compete ao Conselho de Justiça julgar militares e
ex-militares e cabe ao Magistrado togado julgar apenas os civis que praticarem crimes no âmbito desta
Justiça Especializada.

Conclui-se, portanto, que o fato de o acusado in tela ter se tornado ex-militar após a prática do crime não
tem o condão de modificar o Juiz Natural da causa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência do Juízo por falta de amparo legal.

Mérito

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça que
condenou o ex-Sd Ex ALEF SANTOS DE JESUS, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 158
do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, a DPU requereu a absolvição do seu assistido por atipicidade material da conduta, alegando que
não houve prejuízo para a Administração Militar, ou, ainda, a absolvição pela ausência de dolo específico
exigido para a consumação do delito. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta praticada
pelo apelante para lesão corporal levíssima, prevista no art. 209 do CPM, uma vez que restou provada,
durante a instrução, a inexistência do elemento objetivo do tipo penal, já que a vítima não estava em efetivo
exercício da função de plantonista quando da ocorrência dos fatos.

Também não assiste razão à Defesa, permissa venia.

O delito de violência contra militar de serviço, previsto no art. 158 do CPM, traz como conduta típica o ato
de:

Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela,
vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos. (Grifo nosso.)

Trata-se de crime propriamente militar, que está inserido no Título II do CPM - Dos crimes contra a
autoridade ou disciplina militar - mais especificamente no Capítulo III - que cuida da violência contra
superior ou militar de serviço.

Como se observa, esse Capítulo busca preservar a disciplina e a autoridade no seio da caserna, bem como
proteger da violência gratuita, principalmente, os militares escalados para guarnecer a Unidade Militar,
como sentinela, vigia ou plantonista. O sujeito ativo pode ser militar ou civil, que pratica qualquer ato de
constrangimento, mediante o emprego de força, contra o militar de serviço nas circunstâncias estabelecidas
no art. 158 do CPM.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código Penal Militar comentado/2. Ed. rev., atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2014, a prática da violência consubstancia-se na coação física, que pode ocorrer de
variadas formas: tapa, soco, pontapé, golpe com instrumento, etc.

In casu, observa-se que apelante consumou o crime quando, de forma deliberada, desferiu dois socos na
face do ex-Sd UILERSON, que estava escalado para o serviço e vinha cumprindo, na ocasião, plantões
periódicos, junto com outros militares. O fato de o ofendido ter sido agredido no intervalo de descanso, no
alojamento, entre um plantão e outro, não desnatura o crime cometido pelo acusado. Pelo contrário, só
reforça o conjunto probatório de que o ofendido realmente estava cumprindo o serviço de sentinela.

Certo é que o réu não pode entrar no alojamento aparentemente embriagado, exaltado, gritando palavras
de ordem, batendo nos armários, causando arruaça, comprometendo o repouso dos militares que cumpriam
turnos de revezamento e, consequentemente, atrapalhando o bom andamento do serviço, tampouco irritar,
desafiar ou chamar seus companheiros de farda para a briga, muito menos agredi-los durante o descanso,
sem que qualquer deles tenha esboçado reação, dentro da Unidade Militar, conforme relatou as
testemunhas oculares, que, inclusive, estavam prestes a assumir o plantão seguinte em pouco tempo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396

A dinâmica dos fatos foi confirmada em Juízo pelo ofendido e, sobretudo, pelas testemunhas ministeriais
(eventos 33 e 34, da APM), das quais destacam-se os seguintes trechos de seus depoimentos:

- Sd. BRUNO CERQUEIRA RAMOS:

"(...) Que estava presente no alojamento quando aconteceu o fato; que o acusado
chegou meio que alcoolizado, entrou e começou a gritar "alvorada", pra todo
mundo levantar, que plantão não dormia, e que depois, o UILERSON levantou, falou
que era pra ele ficar quieto que estava na hora do descanso dele, que ele ia pegar o
plantão na hora; que o UILERSON levantou e o acusado deu dois socos, e acabou; que
o ofendido não reagiu; (...) que já haviam tido instrução do serviço, e que
sabiam que o sentinela era inviolável; que tinham aprendido que o descanso faz
parte do serviço, se o tenente liberar (...)"; (Grifos nossos.)

- Sd. RAILAN SANTOS SERBETO:

"(...) Que estava na hora junto com o outro militar, daí o soldado ALEF chegou
embriagado, pois tinha bebido no dia anterior; que chegou com mais amigos; (...);
que os militares que estavam com ele, o levaram para o banheiro pra ele tomar
banho; que, após o banho, mandaram ele dormir, só que ele não obedeceu, quis
ficar acordado, daí os outros foram dormir;"; (Grifos nossos.)

- Sd JEFERSON DOS SANTOS CRUZ:

"(...) Que estava no alojamento no dia dos fatos, saindo do serviço; que estava na
hora que o acusado chegou alcoolizado, gritando no alojamento, fazendo
"zuada"; que o UILERSON estava dormindo, descansando, e acordou com o barulho;
que o ALEF ficou gritando "alvorada, alvorada", daí o UILERSON disse para o acusado
falar mais baixo, que ele queria dormir; que o acusado falou: "NÃO, É PAU", que o
ofendido levantou pra ver se o acusado baixava o tom, hora que o ALEF deu o
murro na cara dele; (...); que percebeu que o acusado estava alcoolizado, pois ele
estava exaltado, suando, cheirando a álcool; que por isso o companheiro dele
deu banho (...); que o acusado sabia que ofendido era o "plantão". (Grifos nossos.)

Ademais, cabe ressaltar que o apelante foi considerado revel por não ter comparecido em Juízo para ser
interrogado, embora tenha sido devidamente intimado. Contudo, em seu depoimento prestado na fase
inquisitorial, sob o aviso de Miranda (permanecer em silêncio), confessou toda a dinâmica dos fatos,
conforme narrado na Denúncia (evento 1, DILIGENCIAS2, fl. 13, do APF).

Acrescente-se, ainda, que da inquirição do ex-Sd BRUNO RAMOS, extrai-se a informação de que os Soldados
daquela OM tiveram instrução prévia do serviço, sabendo que a sentinela era inviolável e que o descanso faz
parte da rotina de quem está escalado nessas condições de plantonista, como é o caso dos autos.

Dessa forma, tem-se que a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas, tanto pela prova
testemunhal, como pelo Laudo de Exame de lesões corporais realizado no ofendido (evento 1, doc. 2, fls.
52/53, do APF).

Quanto à tese defensiva de absolvição por atipicidade material da conduta, por não haver prejuízo para a
Administração militar, ou, ainda, pela ausência de dolo específico exigido para a consumação do delito,
igualmente não merecem melhor sorte.

Torna-se imperioso frisar que a agressão praticada pelo apelante contra o militar escalado para o serviço
nas condições estabelecidas no art. 158 do CPM se reveste de bastante gravidade, pois atentou não só
contra a integridade física do ofendido, sujeito passivo mediato do crime, mas também contra a própria
Administração Militar, na qualidade de sujeito passivo imediato e titular dos bens jurídicos violados.

Além do mais, basta lembrar que, em virtude da agressão sofrida, o ex-Sd UILERSON não apresentou mais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396
condições de cumprir sua função de plantonista, pois teve que ser substituído, devido aos socos proferidos,
de forma intencional, pelo acusado, o que por certo causou transtornos ao serviço e prejudicou,
consideravelmente, a Administração Militar no desempenho de suas atividades.

Nesse sentido, ensina o professor CICERO ROBSON COIMBRA NEVES, em seu Manual de Direito Penal Militar,
que:

"A objetividade jurídica deste delito continua sendo a autoridade e a disciplina militares,
visto que a agressão, na forma descrita pelo tipo em estudo, perturba
sobremaneira a regularidade das Instituições Militares e, consequentemente, a
ordem disciplinar vigente". ( Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson
Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012.) (Grifo
nosso.)

Ademais, o tipo penal em questão não exige o dolo específico para sua consumação, bastando a mera
presença do dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de ofender a integridade física do
militar na função de plantão, vigia ou sentinela, o que, efetivamente, ocorreu no presente caso, uma vez que
o apelante sabia que o ofendido estava de serviço na função de plantonista, tanto que gritava dentro do
alojamento, antes de praticar a agressão: "que plantão não dormia".

Prossegue a Defesa, em sua irresignação, pugnando pela desclassificação da conduta para lesão corporal
levíssima, prevista no art. 209 do CPM, ante a inexistência do elemento objetivo do tipo penal, pois a vítima
não estava em efetivo exercício da função de plantonista, quando da ocorrência dos fatos.

No entanto, a referida tese também não merece qualquer amparo, com toda venia. O fato de não estar no
quarto de hora é irrelevante para caracterizar o crime praticado pelo acusado, uma vez que ele estava
escalado para cumprir vários plantões no dia em que foi agredido, tendo, inclusive, já cumprido alguns
quartos-de-hora no momento em que recebeu os socos (evento 1, doc. 2, fl. 35 do APF).

Até porque, conforme já ressaltado, o fato de o ofendido estar no período de descanso não afasta a sua
condição de plantonista ou de sentinela. Na verdade, esse intervalo integra o Serviço e tem a finalidade de
proporcionar o repouso necessário para que o militar se recupere e possa bem desempenhar o próximo
plantão. Some-se a isso o fato de que o soldado escalado nessas circunstâncias deve permanecer em local
pré-determinado pela Administração Militar, dentro do quartel, para que possa ser acionado, sempre que for
necessário.

Com relação ao período destinado para o plantão, Cícero Robson Coimbra Neves esclarece que:

"Comumente, para cada militar - aqui não nos referimos aos Oficiais, mas àqueles que
desempenham a função de sentinela ou de plantão, geralmente detentores de graduação
de cabo ou de soldado, sendo importante a construção em andamento, todavia,
para compreender a expressão "quarto" -, nesse quarto de seis horas, há uma
divisão na proporção de duas horas de efetiva atividade de segurança, quando o
militar estará na fiscalização efetiva, por quatro horas de descanso, sem deixar a
Unidade, permanecendo o militar em ambiente próprio e previamente definido
para eventual emprego emergencial, uma espécie de força de reserva". (Manual
de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2.
ed. - São Paulo: Saraiva, 2012.) (Grifo nosso.)

Assim, considerando que o referido período destinado para o plantonista descansar, integra o Serviço, não
há como aceitar os argumentos defensivos, a fim de que se reconheça a atipicidade material da conduta.

De igual sorte, não encontra respaldo a tese defensiva de que a agressão ocorreu por motivos pessoais. Isso
porque o apelante tinha a plena consciência de que o ofendido estava escalado para o Serviço, inclusive
provocando-o em virtude da sua função de plantonista, fato que se comprova quando aquele réu adentrou o
alojamento vociferando: "Alvorada!, Alvorada!".

Destaca-se, por fim, que a jurisprudência desta Corte Castrense tem repelido com severidade delitos como o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dac2e396
descrito nos presentes autos:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O FEITO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS NA JUSTIÇA MILITAR. (...) REJEITADAS.
UNANIMIDADE. (...). NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGENTE
QUE DELIBERADAMENTE DESFERE SOCO EM SENTINELA. VILA MILITAR. TIPO PENAL.
PROTEÇÃO DA AUTORIDADE MILITAR. EXISTÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS.
DISPENSABILIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. Mérito. Pratica
o crime de violência contra militar de serviço o agente que, de forma deliberada,
desfere soco na face da sentinela que cumpria serviço de reforço em Posto da
Vila Militar. 6. O tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal Militar é um
crime tipicamente militar, inserido no Capítulo III - Da violência contra superior
ou militar de serviço -, que, por sua vez, encontra-se dentro do Título II do CPM -
Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Sendo assim, trata-se de norma
penal incriminadora que busca conceder rígido mecanismo para a manutenção da
disciplina e autoridade militar . 7. Outrossim, a existência de lesões é dispensável
para a ocorrência do tipo penal em comento, que tutela precipuamente a
disciplina e autoridade militar, conforme já decidido por esta Corte . Apelo (...) não
provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000292-43.2018.7.00.0000, Ministro
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 21/3/2019). (Grifos
nossos.)

Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito, bem como a culpabilidade do
infrator, e não se vislumbrando qualquer causa excludente de culpabilidade ou de tipicidade, a condenação
deve ser mantida in totum.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente Apelo, para manter na íntegra a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127b90dd7c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000344-68.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: ALEF SANTOS DE JESUS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, votei convergindo com o voto
do eminente Ministro-Relator pelas seguintes razões.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça que, por unanimidade, condenou o ex-Sd ALEF SANTOS DE JESUS à pena de 3 (três)
anos de reclusão, "ex vi" do art. 158 do CPM (violência contra militar de serviço), com o direito de recorrer em
liberdade e o regime aberto para cumprimento da pena.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR O RÉU EX-MILITAR .
3. A Defesa suscitou preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o
réu ex-militar, considerando que o apelante não mais ostenta a condição de militar e, por essa razão, não se
enquadraria o caso concreto em nenhuma das hipóteses do art. 3º da Lei 6.880/1980.
4. O eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando a citada preliminar, revisitando os termos da
tese jurídica firmada no IRDR.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Porém, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127b90dd7c
7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanho o Ministro-Relator e rejeito a
preliminar defensiva de incompetência do Juízo por falta de amparo legal.
Brasília, 22 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar